Tribunal: TJSP
Processo: 2057097-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de 30% da aposentadoria do agravado. Mitigação da regra de impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC. Impossibilidade no caso concreto. Necessidade de ser preservado o mínimo existencial do devedor. Valor do rendimento obtido pelo agravante que não comporta constrição em qualquer percentual. Precedentes do STJ e desta C. Câmara.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de 30% da aposentadoria do agravado. Mitigação da regra de impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC. Impossibilidade no caso concreto. Necessidade de ser preservado o mínimo existencial do devedor. Valor do rendimento obtido pelo agravante que não comporta constrição em qualquer percentual. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Impenhorabilidade caracterizada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.